Tribunal: STF
Processo: ARE 1567594
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Agravo em recurso extraordinário. Ausência de repercussão geral demonstrada. Deficiência na fundamentação. Violação de domicílio. Alegação de ilicitude das provas. Ingresso domiciliar sem mandado. Fundadas razões. Flagrante delito. Crime permanente. Respaldo na jurisprudência do STF (Tema 280). Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279/STF. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Bruno Filho dos Santos, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Estado de Sergipe assim acordado:



“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA JÁ ANALISADA POR ESTA CÂMARA CRIMINAL NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS Nº 202400317861, TRANSITADO EM JULGADO EM 08/05/2024. BUSCA P E S S O A L . REGULARIDADE DA ABORDAGEM. INFORMAÇÃO DE UMA MORADORA DA REGIÃO INDICANDO AS CARACTERÍSTICAS DO RÉU E A VISUALIZAÇÃO DA ENTREGA DE ENTORPECENTES A UM INDIVÍDUO QUE JUSTIFICA A REVISTA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS. PRECEDENTES DO STF. FUNDADA SUSPE I T A PRESENTE. REQUISITOS DO ART. 244 DO CPP OBEDECIDOS. MÉRITO. PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS QUE COMPROVAM A AUTORIA E MATERIALIDADE PARA O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS APREENDIDAS REFERENTES A M A C O N H A , C O C A Í N A E ECSTASY, BEM COMO BALANÇA DE PRECISÃO, PENEIRA COM FUNIL E SUBSTÂNCIA PARA MISTURAR COM OS ENTORPECENTES, CONFORME AUTO DE APREENSÃO E LAUDO PERICIAL FIRMADO PELO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS EM CONJUNTO COM OS DEMAIS OBJETOS QUE CONSTITUEM FATOR DETERMINANTE A CARACTERIZAÇÃO DO TRÁFICO. PRECEDENTE DO STJ. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS F I R M E S A O RELATAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANT I D A . PRECEDENTES DESTA CORTE. DOSIMETRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. NÃO ACOLHIDO. DECLÍNIO DE FUNDAMENTAÇÃO APTA. VERIFICADA DEDICAÇÃO DO CONDENADO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA PENA E DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO ESTABELECIDO PELA SENTENCIANTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.”



(Apelação criminal nº 202500312999, Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, Relator: Desembargadora Elbe Maria Franco do Prado de Carvalho, j. 16/05/2025)



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, XI, XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar e que ensejaram a condenação. 



    Sustenta que “desconsidera a aplicação do tráfico privilegiado, com declínio genérico e sem fundamentação concreta, contrariando a jurisprudência do STF que exige fundamentação idônea e individualizada, além de violar o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da presunção de não culpabilidade (art. 5º, LVII)”.



    Aduz a não incidência da Súmula 279/STF, visto que “A análise do recurso extraordinário não demanda revolvimento do conjunto probatório, pois os próprios fatos são incontroversos: os policiais ingressaram na residência sem mandado judicial, sob alegação genérica de flagrante. A tese jurídica defendida é de que tal conduta violou o art. 5º, XI da Constituição, à luz da interpretação fixada no Tema 280 do STF. Também não se discute prova quanto à aplicação do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, mas sim o fato de que a decisão judicial deixou de reconhecer a causa de diminuição de pena com base em critérios subjetivos e sem prova da dedicação do agente à atividade criminosa, violando o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF)”.



    Requer o conhecimento e o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja conhecido e apreciado por esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, vejamos:



    “A matéria possui repercussão geral, na medida em que trata:



    Do alcance da proteção constitucional do domicílio frente à atuação policial; 



    Da necessidade de fundamentação adequada na negativa de benefícios penais, especialmente em casos de tráfico privilegiado; 



    E da observância aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e individualização da pena. 



    Tais temas transcendem os interesses subjetivos da causa, pois repercutem diretamente em inúmeros processos penais em trâmite no país, notadamente os que envolvem flagrantes decorrentes de abordagens policiais sem ordem judicial ou mandado de busca.”



    Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte. Faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Quanto à alegada nulidade da busca domiciliar, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, no julgamento da apelação criminal, afastou a nulidade apontada e manteve a condenação do recorrente, sob os seguintes fundamentos:



    “(...)



    A defesa do réu BRUNO FILHO DOS SANTOS levanta uma prejudicial de mérito, consistente na ilegalidade da busca pessoal e domiciliar, o que tornaria nulas as provas obtidas e ensejaria a absolvição.



    Inicialmente, no tocante à alegação da defesa de ilegalidade da entrada dos policiais militares no domicílio e a consequente ilicitude das provas colhidas, cabe destacar que a matéria já foi analisada por esta Câmara Criminal, na sessão do dia 19/04/2025, quando do julgamento do Habeas Corpus nº 202400317861, transitado em julgado em 08/05/2024, nos termos da ementa que segue:



    HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). TESE DE NULIDADE DA ENTRADA NO DOMICÍLIO. REJEITADA. ALEGAÇÕES REFERENTES À AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E APLICAÇÃO DAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE TRAZIA CONSIGO E ARMAZENAVA ELEVADA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA. DEMONSTRAÇÃO DE HABITUALIDADE E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP INADEQUADAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO ENSEJAM NA REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL PRINCIPALMENTE QUANDO PRESENTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE VISLUMBRAR, NESTE MOMENTO, A PENA QUE SERÁ APLICADA AO PACIENTE EM CASO DE CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    Assim, considerando que já houve manifestação da Câmara Criminal acerca deste tema, não conheço do recurso neste ponto. 



    Feito este esclarecimento, passo a analisar a tese de ilegalidade da busca pessoal. 



    Pois bem. A casuística posta demonstra que os policiais militares, ao realizarem ronda de rotina no Bairro Santos Dumont, foram informados por uma senhora que um indivíduo com determinado tipo e cor de roupa estava traficando drogas no local, inclusive afirmando que viu o indivíduo entregando droga a outra pessoa, razão pela qual os policiais foram ao local e encontraram o indivíduo, posteriormente identificado como o réu. Ato contínuo, os agentes públicos procederam com a abordagem, encontrando em sua posse substância análoga a “cocaína” em sacos tipos zip lock e, por consequência, com a entrada no domicílio, localizaram mais entorpecentes, tipo “maconha” e Ecstasy/MDMA, bem como balança de precisão e outros objetos destinados à traficância. Nesse contexto, o corpo de delito foi localizado com o réu, em posse dele, em estado de flagrância.



    Conforme dispõe o art. 244, CPP, “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”



    Desse comando, se extrai que é possível haver a busca quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Essa fundada suspeita é a justa causa para a medida que possui alguns moldes balizadores, conforme definiu o STF (...)



    No caso concreto, a guarnição estava em patrulhamento em região conhecida pelo tráfico e foram informados por uma senhora da comunidade, incomodada com o ilícito, acerca da prática do tráfico pelo apelante, inclusive fornecendo as suas característica e relatando que visualizou fazendo a entrega do entorpecente a outro indivíduo, fatores estes que indicam a fundada suspeita apta a autorizar a diligência.



    Vale transcrição, por oportuno, do trecho dos depoimentos dos policiais, conforme transcrito na sentença:



    “(...) A testemunha George Aubert Santos Freitas, policial militar, narrou sob o crivo do contraditório que, em patrulhamento, foi parado por uma senhora que lhe informou que viu um rapaz entregando um saco de ziplock para outro. Explicou que ao ser abordado e submetido a busca pessoal, foi encontrado com ele droga na cintura e ele disse que havia mais drogas em casa. Explicou que a mãe do acusado prendeu o cachorro na casa da vizinha e entraram no local. ; que o réu estava com cocaína e na casa foi encontrada mais droga sintética; que tinha funil, ziplocks vazios; que tinham comprimidos; que reconhece o réu como sendo o indivíduo que abordou. 



    No mesmo sentido, quanto aos aspectos principais da ocorrência, foi o relato prestado pela testemunha Wallas Mota de Andrade, o qual enfatizou que pararam para comprar água, que uma senhora relatou que um indivíduo estava traficando entorpecentes. Ato contínuo, viram o cidadão saindo da residência. Submetido a busca pessoal,encontraram na cintura dele dez saquinhos. Na mesma oportunidade,a mãe do denunciado apareceu, tirou o cachorro e liberou a entrada na casa. Revelou que em cima da casa havia mais material, que lembra que tinha cocaína e comprimidos, acrescentando que era uma grande quantidade. Relatou que tinha peneira, outra substância branca para aumentar o volume. Aduziu que reconhece o denunciado como o indivíduo que abordaram. Esclarece; que a abordagem se deu após a denúncia. Pontuou que o acusado estava subindo na moto quando foi abordado (…) que após entraram na residência, com anuência do acusado e da genitora dele. Disseque a genitora permitiu e amarrou o cachorro, salientando que o material estava em cima da cama, bem comoa mãe acompanhou as buscas. (...)”



    Desse modo, restou bem verificado que a busca pessoal efetivada pelos policiais militares no apelante não se deu com base em “denúncia anônima” ou por questões de raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física, como quis impingir a defesa, mas com fundamento em informação detalhada de uma moradora da comunidade, que se identificou aos agentes públicos e relatou os fatos, o que é indicativo da presença de fundada suspeita. Nesse sentido, o mesmo Supremo Tribunal Federal decidiu (...)



    Portanto, além de terem obedecidos os parâmetros previsto nos HC 208.240/SP, houve fundada suspeita devidamente justificada para a realização da diligência. 



    Dessa maneira, não se vislumbra a ocorrência de qualquer nulidade perpetrada pela polícia ao proceder com a busca pessoal no apelante e efetivar a apreensão do entorpecente.



    (...)”



    Vê-se portanto, que a Corte Estadual manteve a condenação ao entender que, no caso em análise, restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca domiciliar. 



    Na espécie, a atuação policial foi pautada em elementos objetivos e consistentes, não se baseando em meras suposições ou informações vagas. A narrativa detalhada e coerente dos agentes, não contestada por provas contrárias, demonstra a proporcionalidade e adequação das medidas adotadas, limitadas ao estritamente necessário para assegurar a efetividade da investigação criminal. Dessa forma, resta afastada qualquer alegação de nulidade decorrente de suposta violação de domicílio, assegurando-se a validade das provas obtidas e da prisão em flagrante, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte.



    Inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Reforço que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).



    Nestas circunstâncias, à luz da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte e da tese firmada no Tema 280 da repercussão geral, reconhece-se a legalidade da diligência realizada com base em fundadas razões objetivas, não havendo ilicitude na prova obtida nem nulidade processual a ser reconhecida.



    Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.



    Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta Corte, que, julgou procedentes os Embargos de Divergência no RE 1.472.570-AgR-segundo-EDv, reconhecendo a licitude da atuação policial tanto na abordagem pessoal quanto no subsequente ingresso no domicílio do réu, por terem sido realizados em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 280 da Repercussão Geral. Transcrevo a ementa:



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 



    (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)



Cito, no mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DECISÃO DO JUÍZO COM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR: CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE 1551843 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 03-07-2025) 



“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332). TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial. II. Questão em discussão 2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise. III. Razões de decidir 3. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Os embargos de divergência são inadmissíveis, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no mesmo sentido resultante do acórdão embargado (art. 332, RISTF). 5. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; não constituem instrumento de mero reexame da decisão anterior. IV. Dispositivo e tese 6. Ausentes os pressupostos de embargabilidade, nega-se provimento ao agravo regimental, com determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem. Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 332.”



    (ARE 1493264 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.”



    (HC 229908 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)



    Inicialmente, quanto à alegada violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, ressalto que esta Suprema Corte entendeu que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal possui natureza infraconstitucional (Tema nº 182 da Repercussão Geral). Confira-se:



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182). AGRAVO DESPROVIDO. 1. O STF já assentou que não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (Tema 182). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 872524 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 01-08-2018)



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental.



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Assim, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar as pretensões do agravante, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte